Tribunal: TJMT
Processo: 1023433-95.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023433-95.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[QUETULLY ALMEIDA DE LIMA - CPF: 084.957.821-38 (RECORRENTE), CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA - CPF: 030.746.271-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1023433-95.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE V
Á
RZEA GRANDE
/MT

Recorrente:

QUETULLY ALMEIDA DE LIMA

Recorrid
o
:
BANCO DO BRASIL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/10
/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR SAQUE INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO

POR DANO MORAL
.
SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NEGATIVA DE SAQUE EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.

TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em
revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2.
Trata-se de ação em que
a
Recorr
ente

QUETULLY ALMEIDA DE LIMA
postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência d
e realização de saque
no importe de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais)
de sua conta bancária em correspondente bancário sem autorização da consumidora
.

3
. Restando comprovado nos autos à ocorrência
d
e saque não autorizado pela consumidora em correspondente bancário e

n
ão comprovando a instituição financeira Recorr
ida
fato
impeditivo, extintivo
ou modificativo do direito da consumidora, resta configurado o ato ilícito, fazendo jus a Recorrida à restituição do valor
sacado
indevidamente, conforme reconhecido na origem.

4
.

Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa, consoante reclamação
administrativa realizada via SAC conforme número de protocolo colacionado na exordial
.

5
. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

6
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), segundo a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma
situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.
.

7
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Sentença parcialmente reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente
QUETULLY ALMEIDA DE LIMA

postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência de realização de saque no importe de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais) de sua conta bancária em correspondente bancário sem autorização da consumidora.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 133,00 (cento e trinta e três reais)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente

QUETULLY ALMEIDA DE LIMA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada,
a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
114496962
),
o
Recorrid
o

BANCO DO BRASIL S/A

refuta a
s
razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022